Tribunal: STF
Processo: HC 228646
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Valter de Almeida formula pedido de extensão (Petição/STF nº 99.577/2024 – doc. 19) dos efeitos da decisão por meio da qual concedida ordem de habeas corpus em favor do corréu João Alves da Cruz “para suspender a execução penal e converter o feito em diligência a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos.”(edoc. 9)



    O requerente argumenta, em suas razões, que “os réus foram condenados de forma idêntica, pela mesma situação fática, e estão na mesma fase processual, ” (sic) a autorizar a incidência do art. 580 do CPP em seu favor.



    Em 4/9/2023, a Segunda Turma chancelou a decisão concessiva de habeas corpus, ao negar provimento ao agravo interposto pelo Ministério Público Federal, cujo acordão transitou em julgado na data de 17/10/2023 (doc. 18). 



    Examinados os autos, decido.



    A decisão proferida pela Segunda Turma restou assim sintetizada, no acordão publicado no DJe em 9/10/2023 (doc. 17):



    “Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção ativa. Pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias em regime aberto. Aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19. Acordo de não persecução penal (ANPP). Viabilidade. Decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de pleito cautelar. Súmula nº 691. Flexibilização. Constrangimento ilegal verificado. Ordem concedida. Decisão agravada em harmonia com entendimento da Segunda Turma. Argumentos expostos na inicial do recurso incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento”



    Consta da denúncia que o requerente foi acusado na mesma ação penal formalizada contra o corréu João Alves da Cruz, tendo a peça acusatória imputado a este último a prática do crime versado no art. 333, parágrafo único, do Código Penal.



    Como visto, foi imputada ao beneficiário do ANPP a suposta prática do crime de corrupção ativa. Não se trata, portanto, de delito cuja tipicidade possua qualquer elementar subjetiva que impeça a extensão, isto é, não se tem na espécie imputação alusiva a crime próprio.



    Nesse sentido, extrai-se trecho da decisão de recebimento da denúncia a corroborar a essa compreensão (edoc 42):



    “a denúncia ofertada em face JOÃO ALVES CRUZ e ADELAR DE VARGAS COSTA por infração, em tese, do crime previsto no art. 333, § c/c art. 29 CP e VALTER ALMEIDA por infração, em tese, do crime previsto no art. 317, § CP e art. 325 §1º, II e §2º do CP, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais do artigo 41 do Código de Processo Penal e bem assim ante a presença dos pressupostos processuais, condições da ação e de justa causa para tanto, não sendo o caso de rejeição liminar de que trata o artigo 395 do Código de Processo Penal.”



    À luz dessas circunstâncias é inegável a identidade de situações jurídicas, relativamente ao decidido no HC nº 228.646/PR.



    Tenho, portanto, que o caso recomenda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o acolhimento do pedido de extensão, tendo em vista a identidade de situações entre o paciente no HC nº 228.646/PR e o ora requerente.



    Nessa conformidade, defiro o pedido de extensão para “suspender a execução penal e converter o feito em diligência a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos.”



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente